Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726865-52.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas AVANIZA FERNANDES FEITOSA e PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA em favor de ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC. Relatam as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 23/7/2020 e, em audiência de custódia, a segregação foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Narram que a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos do processo cautelar n. 2020.01.1.005359-2, que tramita em segredo de justiça. Sustentam que nada de ilícito foi apreendido na posse do paciente. Afirmam que o art. 44, caput, da Lei n. 11343/06, que veda a concessão de fiança e de liberdade provisória na hipótese de crime de tráfico de drogas, foi revogado tacitamente pela Lei n. 11.464/2007, que alterou a lei de crimes hediondos. Reputam as impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Salientam que a decisão judicial carece de fundamentação, estando baseada somente na gravidade em abstrato do delito imputado ao paciente. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 29/2020 – CORD, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, os policiais localizaram na residência do paciente três porções de crack, além de balança de precisão e a quantia de R$ 6.000,00, em espécie. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e das testemunhas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato. Segundo consta, houve cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 2a Vara de Entorpecentes do DF (autos 005359-2/2020), em razão de investigação em curso que aparentemente imputa aos autuados os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Verifico que em cumprimento dos mandados, nas residências dos autuados foram encontradas quantidade expressiva de drogas, dinheiro em espécie e apetrechos típicos de tráfico de drogas. Na residência vinculada a CÉLIO estava foi encontrada porção de crack, positiva para cocaína, conforme laudo preliminar, além de balança de precisão e apetrechos que indicam a manipulação de drogas. Na residência vinculada a ANTÔNIO foi encontrada porções de crack, positivas para cocaína, conforme laudo preliminar, além de balança de precisão e R$ 6.000,00 em espécie. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária, pois é sabido que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranqüilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas, sendo este um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que os atuados são tecnicamente primários, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Ademais, nesta data verificou-se em consulta ao sistema informatizado que o autuado ANTÔNIO responde a ações penais no Estado de Goiás e o autuado CÉLIO está, inclusive, com mandado de prisão pendente expedido pela 2a Vara do Tribunal do Júri de São Luís, Maranhão, o que reforça a necessidade de acautelamento dos autuados. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ANTÔNIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS , filho(a) de Manoel Alves dos Santos e Cicera Benicio de Ceia, nascido em 15/08/1980 e CELIO CARDOSO MONTE, filho(a) de Claudemir Furtado Monte e Edusina de Fátima Nunes Cardoso, nascido em 15/10/1982 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...). (grifos nossos). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, conforme destacado pela MM. Juíza, o paciente responde a outras ações penais em curso perante a justiça goiana. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram as impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador